Tribunal: TJMT
Processo: 1007726-96.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007726-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEVIS ROBERTO BIANCHI BARRETO - CPF: 340.102.461-20 (APELADO), HEUKE APARECIDA RAMOS CAPISTRANO - CPF: 616.113.361-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA E INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL –
PRELIMINARES REJEITADAS
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – ARREMATAÇÃO PELO BANCO – DÉBITOS DE IPTU – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A PARTIR DA ARREMATAÇÃO – RECONHECIMENTO NA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS IPTUs ANTERIORES A ESSE ATO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS JUDICIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As preliminares de litispendência e incompetência funcional devem ser rejeitadas quando não comprovada a identidade de partes e de pedidos.

Reconhecida a obrigação do autor pelo pagamento de parcela dos débitos de IPTU, não faz jus a indenização por dano moral.

Na sucumbência recíproca, são proporcionalmente distribuídas as custas judiciais e arbitrados os honorários a serem pagos integralmente aos respectivos advogados.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar ao réu
“a transferência da propriedade do imóvel AV 6 na matrícula nº 16.113, no Cartório 7º Ofício de Cuiabá-MT para o nome do requerido (Banco Bradesco S.A), com o cancelamento do Contrato de Financiamento Habitacional n. 21.883-firmado em 16/12/1996 e assunção de todos os débitos referentes ao IPTU, cobrados do reclamante, a partir da arrematação que ocorreu em 20/4/2001”,
bem como o pagamento de R$12.000,00 de reparação, acrescidos de correção monetária a partir da publicação da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

O apelante argui litispendência e incompetência funcional, uma vez que qualquer discussão a respeito da sua responsabilidade com obrigações tributárias deveria ser suscitada nas Execuções. Diante disso, requer a extinção da presente demanda.

Aduz que não há prova de nenhum acordo em que teria assumido a integralidade dos débitos fiscais.

Afirma que as dívidas se referem a período anterior à desocupação do imóvel e à devolução das chaves pelo apelado, que, por conseguinte, tem o dever de saldá-las.

Sustenta que não são devidos os danos morais, e, subsidiariamente, pugna pela sua redução para no máximo R$2.000,00.

Em contrarrazões, o apelado pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 174124581).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL

O apelante argui litispendência e incompetência funcional, uma vez que qualquer discussão a respeito da sua responsabilidade com obrigações tributárias deveria ser suscitada nas Execuções. Diante disso, requer a extinção da presente demanda.

Ocorre que nos processos de Execução Fiscal a parte autora é o Município de Cuiabá, portanto não há identidade de partes.

Os pedidos também são divergentes, pois no presente feito busca-se o cancelamento da hipoteca em nome do apelado, a responsabilização do apelante por todos os débitos de IPTU, além de danos morais.

Assim, não há litispendência nem incompetência funcional.

Rejeito as preliminares.

MÉRITO

O apelado alega na inicial da lide que adquiriu um imóvel mediante financiamento habitacional pelo Banco Nacional de Crédito S.A., cujo controle acionário foi adquirido pelo Banco Bradesco (apelante).

Aduz que propôs Ação Anulatória contra essa instituição bancária, no entanto desistiu, e em 9-4-2007 lhe foram liberados os valores que estavam depositados em juízo, ocasião em que desocupou o apartamento e entregou as chaves ao Banco.

Ressalta que o apelante não cumpriu o acordo, o que gerou uma dívida de R$126.678,39 relativa a IPTU, além de várias Execuções Fiscais contra ele, inclusive bloqueio de sua conta-poupança por débito de R$13.918,16 alusivo ao processo n. 1050070-97.2020.8.11.0041.

O feito foi julgado parcialmente procedente “
para determinar a transferência da propriedade do imóvel AV 6 na matrícula nº 16.113, no Cartório 7º Ofício de Cuiabá-MT para o nome do requerido (Banco Bradesco S.A), com o cancelamento do Contrato de Financiamento Habitacional n. 21.883-firmado em 16/12/1996 e assunção de todos os débitos referentes ao IPTU, cobrados do reclamante, a partir da arrematação que ocorreu em 20/4/2001”,
e condenar o réu à reparação de R$12.000,00.

O imóvel foi arrematado pelo apelante em
20-4-200
1 (ID. 174124501).

O extrato do contribuinte (ID. 174124505) indica débitos de IPTU desde 1998 até 2022.

Como só o Banco recorreu, não há como proferir decisão que lhe imponha ônus maior que o da sentença.

Dessa maneira, deixo de aplicar o entendimento de que se trata de obrigação
propter rem
, ou seja, que se transmite automaticamente ao adquirente (artigo 130 do CTN).

O juízo de origem atribuiu ao apelante apenas as dívidas de IPTU originadas a partir da arrematação (20-4-2001).

Por consequência, o apelado deve arcar com os IPTUs do período anterior (1998 a 2000), sobretudo porque, como já registrado, o suposto acordo em que o apelante teria se responsabilizado por esses débitos não foi comprovado.

Logo, sendo legítima a dívida, não há danos morais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para excluir a indenização e, ante a sucumbência recíproca, distribuir as custas judiciais proporcionalmente entre as partes. Com amparo no artigo 85, §2º, do CPC, arbitro a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023